Tribunal: TJDFT
Processo: 0739678-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0739678-43.2022.8.07.0000 REQUERENTE: CRISTIANO SIMOES DE BARROS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de Revisão Criminal ajuizada pelo próprio sentenciado CRISTIANO SIMOES DE BARROS em seu favor. Não há pedido liminar. Os autos não estão instruídos com a documentação necessária à análise do pedido formulado. Assim, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública, para regular instrução do feito e representação do autor. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator